Tribunal: STF
Processo: ARE 720101
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Penhora de imóvel em execução decorrente de falta de pagamento de aluguel. Alegada impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte assentou a perfeita constitucionalidade da norma do art. 3º, inciso VIII, da Lei nº 8.009/90.



    2. Inviável a pretendida interpretação restritiva dessa norma consistente na impenhorabilidade do aludido bem em caso de dívida decorrente de locação comercial.



    3. Os agravantes, ademais, não impugnaram todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade, nos termos da Súmula nº 283 desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido.